Tribunal: TJPA
Processo: 0811331-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811331-51.2020.8.14.0301

APELANTE: LISSANDRA ROVANI LUJAN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará (Curadora Especial) em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, referente a serviços educacionais prestados, no valor de R$ 6.499,70. A curadora especial alega nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da citação por edital devido ao não esgotamento das tentativas de localização do réu; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da citação por edital é afastada, pois houve múltiplas tentativas frustradas de localização do réu, além de diligências junto a sistemas como INFOJUD e SIEL. A citação por edital foi realizada após o esgotamento das vias ordinárias, conforme jurisprudência do STJ, que relativiza o art. 256, § 3º, do CPC, observando a necessidade de análise caso a caso.

No que tange à prescrição, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, documentadas em contrato, prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Todavia, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo legal e as tentativas de citação ocorreram de forma regular, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento de prescrição quando a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça.

Verifica-se que o prazo prescricional foi interrompido com a propositura da ação, e o processo seguiu regularmente, com a citação sendo tentada em diversas oportunidades. Assim, não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando há esgotamento das tentativas de localização do réu, incluindo a consulta a bancos de dados públicos e diligências em endereços distintos.

A aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento de prescrição quando a citação não ocorre por motivos atribuíveis à Justiça, desde que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 248, § 1º, art. 256, § 3º; CC/2002, art. 206, § 5º, I; STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 459345/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CURADORA ESPECIAL)
, em que
objetiva a reforma da sentença (ID. 16841148) proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julga procedente a
Ação de Cobrança proposta por

INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA
.

Em sede de exordial (ID. 16840962), a instituição educacional propôs Ação de Cobrança em face da parte ré, realizando a cobrança dos serviços educacionais prestados estimados em R$ 6.499,70 (Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos).

O juízo de primeiro grau decidiu de modo desfavorável à apelante, julgando totalmente procedente a demanda proposta pela Instituição de Ensino.

Irresignada, a curadora especial da parte ré interpõe recurso de apelação (ID. 16841149), postulando a
reforma da sentença para reconhecer a nulidade da citação por edital, e no mérito, argumenta a prescrição originária do débito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela apelada, em que postula a manutenção da sentença (ID. 16841153).

Certidão de tempestividade da apelação (ID. 16841150).

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispensando-se o preparo, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. De mesmo modo, conheço das contrarrazões.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A apelante somente devolveu à apreciação deste Tribunal dois pontos: a) alegação de nulidade de citação por edital; b) arguição de que o feito restou fulminado pela prescrição.

No que tange ao primeiro ponto, a apelante argumenta que a citação ocorreu de forma inválida, isso porque, a citação por edital– é modalidade de citação ficta e excepcional, a qual, somente poderá ser utilizada após o esgotamento de todas as possibilidades de localizar o réu.

Argumenta que houve apenas uma tentativa pelo Oficial de Justiça em localizar a ré no endereço, inobservada a tentativa de localização a partir da utilização de informações sobre o endereço da parte nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o feito foi recebido pelo juízo de piso, conforme Decisão (ID. 16841079), na qual consta que foi ordenada a citação da requerida para apresentar contestação, sob pena de revelia.

Assim, procederam-se com a citação por via postal (carta registrada a ser entregue em mãos próprias mediante recibo - art. 248, § 1º, CPC), tal medida restou infrutífera, sendo determinado que o autor se manifesta-se, bem como, pagasse as custas para novas diligencias (ID. 16841085).

Dessa maneira, a parte autora apresenta novo endereço para localização da parte requerida, assim, foi expedido novo mandado de citação que ocorreu em 29/09/2020 (ID. 16841094), novamente infrutíferos- oportuno esclarecer que o novo mandado não ocorre no novo endereço informado pela parte autora.

Foi expedido novo Despacho (ID. 16841096) para manifestação acerca da devolução do AR pela parte autora, a qual, novamente manifesta-se para citação no novo endereço informado anteriormente e não observado na diligência (ID. 16841097).

Dessa maneira, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao novo endereço indicado pela parte autora, novamente sem êxito, pois foi informado que a referida parte havia se mudado, conforme certificado no ID. 16841101.

Novamente o autor foi intimado a manifestar-se sobre a citação frustrada (ID. 16841103), manifestando-se novamente e informando um novo endereço para citação (ID. 16841104). No entanto, novamente o Oficial de Justiça não procedeu à citação, ante a ausência de localização da parte requerida (ID. 16841110).

A parte autora, assim, postula para o deferimento da citação a partir de consulta via órgãos públicos como INFOJUD, SERASAJUD e SISBAJUD- conforme ID. 16841113.

Em sede de despacho (ID. 16841114), foi deferida a diligência de consulta pelo SIEL, localizando-se um novo endereço em
:
TRAV. 14 DE ABRIL, ED. PIAGE, N. 1571, AP 401, SÃO BRAS-ÁREA 1, CEP 66063005, BELÉM-PA, no entanto, o Oficial de Justiça novamente não a localizou, conforme certidão (ID. 16841125).

Assim, a parte autora peticiona para que se proceda com a citação por edital (ID. 16841128), ante o exaurimento de todas as tentativas para citação da autora.

Por derradeiro, foi realizada a citação por edital (ID. 16841137), após, decretou-se a revelia (ID. 16841139).

Ademais, a Defensoria na qualidade de curadora especial apresentou contestação (ID. 16841141) aduzindo a nulidade da citação. Por conseguinte, foi proferida a sentença (ID. 16841149).

No caso dos autos, verifica-se que houve regular consulta no SIEL realizado pelo Juízo a quo. Além disso, após detida análise do relatório fático-processual acima transcrito, observou-se, que houve a incidência de várias tentativas infrutíferas, de modo que o Magistrado de 1º Grau determinou, corretamente, a realização de citação por edital.

Ressalte-se que o E. STJ tem relativizado o art. 256, § 3º, do CPC, entendendo que a análise sobre o esgotamento de diligências deve ser realizada caso a caso, senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015,"O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que,"antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que"houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido". (STJ REsp nº. 1971968 - DF (2021/0225412-9). Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgado em: 20/06/2023) (grifos nossos).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1
. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro em bancos de dados de órgãos oficiais. 2. No caso concreto, foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a parte executada
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07462334720208070000 DF 0746233-47.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO POR EDITAL.POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS SISTEMAS EXISTÊNTES. PRÉVIA CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CITAÇÃO AO ENDEREÇO OBTIDO INFRUTÍFERA.
Considerando que o juízo já havia consultado o Sistema Infojud, determinado a expedição de mandado de citação ao endereço obtido no referido sistema, no entanto, sem sucesso, não se mostra necessária a consulta a todos os sistemas existentes para que a citação se dê por meio de edital, haja vista que o sistema consultado já é o suficiente . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 12121429 PR 1212142-9 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 11/06/2014, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1366 07/07/2014) (grifos nossos).

Ação de cobrança. Cartão de crédito. Citação editalícia. Validade. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que antes da citação por edital seja confirmado o endereço do réu por meio de convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário (INFOSEG, INFOJUD e BACEN-JUD). Inexigível, para o deferimento da citação editalícia, o esgotamento absoluto de todas as diligências para a localização do réu.
O deferimento da citação ficta deve se dar à luz dos princípios da prudência e da razoabilidade. Se o réu não pode ser localizado, mesmo após a realização de pesquisas por meio dos principais bancos de informações postos à disposição do Poder Judiciário, presume-se que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que autoriza a citação ficta. Documentos acostados aos autos que embasam a ação de cobrança. Os documentos juntados pelo autor comprovam a utilização do cartão pelo réu, bem como o seu inadimplemento. Débito existente e devido. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10916440820178260100 SP 1091644- 08.2017.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/11/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2021) (grifos nossos).

DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição originária, pois não houve a correta citação da parte requerida, de maneira em que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Dessa maneira, o prazo prescricional iniciou-se em junho de 2015 com término em junho de 2020, aja vista que não houve a citação válida da parte requerida.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de prescrição da pretensão requerida nestes autos.

Inicialmente, faz-se mister destacar que a citação não ocorreu decorrente de conduta negligente da parte autora, isso porque, restou verificável a validade das tentativas de citações requeridas pela parte apelada.

Desse modo, quanto a matéria de prescrição arguida, insta sopesar que o prazo prescricional aplicável, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, é de cinco anos para ações de cobrança de dívidas líquidas documentadas em instrumento público ou particular.

Note-se que, em contratos de prestação de serviços educacionais, cuja execução é continuada e de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorre a partir do vencimento de cada mensalidade.

Dessa forma, o titular do direito pode exigir judicialmente o crédito a partir do momento em que este se torna inadimplido. Na hipótese, observa-se pela planilha de débito apresenta que o inadimplemento das mensalidades teve início em 06/03/2015, estendendo-se até junho do mesmo ano (ID. 16840963).

A presente ação foi ajuizada apenas em 27/02/2020, portanto, em prazo hábil para o andamento processual, cumprindo-se as fases previstas em lei.

Com efeito, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça confirma o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de documento particular, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.

Nesse sentido, destaca-se o julgado do STJ no AgRg no Ag 1271678/RJ, que estabeleceu a aplicabilidade do prazo quinquenal para mensalidades escolares vencidas após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, senão veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O prazo prescricional da pretensão à cobrança de mensalidades escolares vencidas após 11/1/2003 é de cinco anos, conforme o disposto no art. 206, § 5º, I do Código Civil. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 459345 RS 2014/0002366-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)”

Dos autos, o transcurso regular da tramitação processual, demonstra que o prazo prescricional foi respeitado, bem como, as inúmeras tentativas de citação da parte requerida, de modo em que se impõe a aplicação da súmula nº 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Por essa razão, nego provimento ao pleito. Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por inexistir argumentos para reformar a decisão impugnada,
CONHEÇO
da presente Apelação Cível e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025